Tribunal: TJMT
Processo: 1045906-42.2025.8.11.0000
Órgão julgador: JONES GATTASS DIAS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-04-28
Data de publicação: 2026-05-04

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1045906-42.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Multas e demais Sanções]
Relator:
Des(a).
JONES GATTASS DIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]

Parte(s):

[SIMONY KARLA BERLATTO - CPF: 719.103.871-34 (AGRAVANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. JONES GATTASS DIAS.

E M E N T A

Ementa:
Direito administrativo e processual civil. Agravo de instrumento. Execução fiscal. Exceção de
pré
-executividade. Multa aplicada pelo tribunal de contas. Validade da CDA. Independência das instâncias. Ausência de prejudicialidade externa. Impenhorabilidade não configurada. Veículo não essencial. Ativos financeiros em investimentos.
Recurso não provido.

I. Caso em exame

1.

Agravo de instrumento interposto contra decisão que rejeitou exceção de
pré
-executividade em execução fiscal fundada em Certidão de Dívida Ativa decorrente de multa aplicada pelo Tribunal de Contas do Estado de Mato Grosso, mantendo bloqueio de ativos financeiros e restrição sobre veículo da executada.

II. Questão em discussão

2.

Há três questões em discussão: (i) saber se a existência de ação de improbidade administrativa sobre os mesmos fatos enseja prejudicialidade externa apta a suspender ou invalidar a execução fiscal; (
ii
) saber se é cabível o reconhecimento de excesso de execução sem a apresentação de demonstrativo analítico do débito; e (
iii
) saber se são
impenhoráveis o veículo utilizado esporadicamente para atividade profissional e os valores aplicados em instrumentos financeiros.

III. Razões de decidir

3.

A exceção de
pré
-executividade é admissível para matérias de ordem pública, desde que demonstráveis por prova pré-constituída, o que se verifica no caso.

4. A multa aplicada pelo Tribunal de Contas possui natureza autônoma e eficácia de título executivo extrajudicial, nos termos da CF/1988, art. 71, § 3o, sendo independente da apuração de improbidade administrativa, inexistindo prejudicialidade externa ou risco de decisões conflitantes.

5. A alegação de excesso de execução não pode ser conhecida sem a indicação do valor correto acompanhado de demonstrativo discriminado, conforme exigência do CPC/2015,
arts
. 525, § 4o, e 917, § 3o.

6. A proteção do CPC/2015, art. 833, V, exige comprovação de indispensabilidade do bem ao exercício profissional, o que não se verifica quando o uso do veículo é eventual e não essencial à subsistência.

7. A impenhorabilidade de valores até 40
salários mínimos
não é absoluta e não se estende automaticamente a aplicações financeiras, exigindo prova de destinação ao mínimo existencial, inexistente no caso, sobretudo diante da alocação em investimentos e da movimentação financeira incompatível com natureza alimentar.

IV. Dispositivo.

8.Recursonãoprovido.

Dispositivos relevantes citados:

CF/1988, art. 71, § 3o; CPC/2015,
arts
. 313, V, “a”, 525, § 4o, 833, V e X, e 917, § 3o; CTN, art. 202.

Jurisprudência relevante citada:

STJ,
AgInt
nos
EDcl
no
AgInt
no
AREsp
2.229.134/RJ, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, j. 22.04.2024; STJ,
AgInt
no
AREsp
2.729.826/RS, Rel. Min. Raul Araújo, j. 14.04.2025; TJ-MT, AI no 1034840-65.2025.8.11.0000, Rel. Des. Márcio Vidal, j. 31.10.2025.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Agravo de Instrumento
interposto contra a decisão proferida pelo Juízo da 4a Vara Cível da Comarca de Barra do Garças, nos autos da ação de execução fiscal n. 1002197-81.2021.8.11.0004, que rejeitou a exceção de pré-executividade apresentada pela agravante.

A parte agravada ajuizou execução fiscal para a cobrança de dívida ativa não tributária (CDA n. 20192767126), no valor de R$ 44.891,35, oriunda de multa aplicada pelo Tribunal de Contas do Estado de Mato Grosso (TCE/MT) por supostas irregularidades no Pregão Presencial n. 045/2013.

No curso do processo, ocorreu o bloqueio judicial, via Sisbajud, da quantia de R$ 5.309,41, bem como a restrição de circulação, via Renajud, sobre a motocicleta Honda Biz 125, placa NJO-0061, de propriedade da executada.

A decisão recorrida rejeitou a exceção de pré-executividade. O Juízo fundamentou a liquidez do título executivo e a independência das instâncias, ao consignar que a existência de ação de improbidade administrativa não retira a liquidez da Certidão de Dívida Ativa. Afirmou a ausência de provas para corroborar a alegação de que a motocicleta se configura como instrumento de trabalho.

Asseverou que os extratos bancários evidenciam a utilização dos valores bloqueados em investimentos (Debêntures Incentivada e Invesback), além de transferências frequentes a terceiros, circunstâncias que descaracterizam a natureza alimentar da verba. Por fim, determinou o prosseguimento dos atos expropriatórios.

Nas razões recursais, a agravante argumenta que o título executivo padece de nulidade e iliquidez, pois o fato gerador da multa é objeto de apuração na Ação Civil Pública por Improbidade Administrativa n. 0006546-86.2017.811.0004. Sustenta a ocorrência de prejudicialidade externa e postula a suspensão da execução com fulcro no artigo 313, inciso V, alínea "a", do Código de Processo Civil.

Aduz a impenhorabilidade da motocicleta, com fundamento no art. 833, V, do CPC, ao expor que exerce a profissão de entregadora autônoma e o veículo consubstancia seu instrumento útil e necessário de trabalho. Pontua, ainda, a impenhorabilidade dos valores bloqueados, sob o fundamento de configuram reserva financeira inferior a 40 salários mínimos, proveniente de herança paterna e protegida pela jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, independentemente de aplicação em corretoras.

Assim, pugnou provimento do recurso para declarar a nulidade da Certidão de Dívida Ativa e extinguir a execução ou, subsidiariamente, o reconhecimento da impenhorabilidade do veículo e dos ativos financeiros bloqueados (Id 336801394).

Em sede de contrarrazões, o Estado do Mato Grosso requereu o desprovimento do agravo. Alega a inadequação da via eleita, sob o argumento de que as matérias arguidas na exceção de pré-executividade demandam dilação probatória, o que atrai a incidência da Súmula 393 do Superior Tribunal de Justiça.

No mérito, defende a validade da CDA, ao ressaltar o preenchimento de todos os requisitos do artigo 202 do Código Tributário Nacional. Refuta a alegação de prejudicialidade externa, amparado na independência entre as instâncias administrativa e judicial.

Por fim, assevera que a agravante não comprovou a indispensabilidade do veículo para sua atividade profissional, tampouco a natureza existencial dos valores aplicados em debêntures e fundos de investimento (Id 355848871).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

De início,
conheço
do recurso, uma vez que foi interposto tempestivamente por parte legítima e constitui instrumento processual adequado e necessário à consecução da finalidade pretendida. Desse modo, encontram-se preenchidos os requisitos objetivos e subjetivos de admissibilidade.

Inicialmente, o
Estado de Mato Grosso
,
em suas contrarrazões
,

afirma que houve
inadequação da Exceção de
Pré
-Executividade. O ente estadual assevera que as questões levantadas demandam dilação probatória, o que inviabilizaria o incidente, atraindo a incidência da Súmula 393 do Superior Tribunal de Justiça.

Ocorre que a arguição de nulidade do título por litispendência ou prejudicialidade externa, bem como a impenhorabilidade de bens, configuram matérias de ordem pública, cognoscíveis de ofício pelo magistrado a qualquer tempo e grau de jurisdição.

A jurisprudência
do Superior Tribunal de Justiça
consolidou o entendimento de que tais matérias comportam exame via exceção de
pré
-executividade, desde que a análise não exija complexa instrução probatória, podendo ser dirimidas mediante prova documental pré-constituída
:

A exceção de
pré
-executividade é cabível quando atendidos simultaneamente dois requisitos, um de ordem material e outro de ordem formal, ou seja: (a) é indispensável que a matéria invocada seja suscetível de conhecimento de ofício pelo juiz; e (b) é indispensável que a decisão possa ser tomada sem necessidade de dilação probatória. 2. Não cabe, em recurso especial, reexaminar matéria fático-probatória (Súmula n. 7/STJ). 3. Agravo interno a que se nega provimento.

(STJ -
AgInt
nos
EDcl
no
AgInt
no
AREsp
: 2229134 RJ 2022/0325967-2, Relato
r
: Ministra
Maria Isabel Gallotti,
Data de Julgamento: 22/04/2024)

No caso em apreço, a agravante colacionou documentos (extratos, declarações, cópia da CNH) destinados a comprovar de plano suas alegações. Por conseguinte, a via eleita mostra-se processualmente adequada, devendo o mérito das alegações ser enfrentado.

A controvérsia
recursal consiste em analisar a alegação de
nulidade da CDA e consequente ausência de exigibilidade do título.

A agravante sustenta que a execução deve ser suspensa ou extinta em face de "prejudicialidade externa", pois os mesmos fatos (irregularidades no Pregão n. 045/2013) que embasaram a multa do Tribunal de Contas estão sendo processados na Ação Civil Pública de Improbidade Administrativa.

A
multa cobrada na execução fiscal (processo n
.
1002197-81.2021.8.11.0004) tem origem em uma condenação proferida pelo Tribunal de Contas do Estado de Mato Grosso (TCE/MT) contra
a agravante
.

O débito executado pelo Estado de Mato Grosso
foi fundamentado
nos Acórdãos 506/2018-TP e 80/2019-TP, derivados do processo administrativo n
.
95745/2016 do TCE/MT, que imputou à executada
/agravada
uma multa no valor de 175,83
UPF
/MT.

Em termos monetários, o valor original da dívida foi acrescido de juros de mora, correções e taxas do FUNJUS, alcançando inicialmente o montante de R
$

44.891,35
.

A multa imposta pelo TCE, executada n
a execução fiscal
, possui, em tese, ligação com
a Ação Civil Pública de Improbidade Administrativa n
.
0006546-86.2017.8.11.0004, na qual
a agravante
também figura no polo passivo.

Essa conexão demonstra que ambos os processos tratam das mesmas irregularidades apontadas durante a sua atuação como servidora pública no setor de compras da Secretaria Municipal de Ação e Promoção Social do Município de Barra do Garças.

No que diz respeito ao certame licitatório, confirma-se que os pregões investigados em ambos os processos são, de fato, o mesmo.

A
ação de improbidade administrativa apura minuciosamente a ocorrência de fraudes, falta de pesquisa de mercado, superfaturamento e direcionamento no Pregão Presencial n
.
046/2013, cujo objeto era a aquisição de gêneros alimentícios para a montagem de cestas básicas.

De maneira idêntica, a multa aplicada pelo TCE/MT, hoje cobrada na execução fiscal, é resultado direto da apuração feita no processo
n
.
95745/2016 para investigar o "possível sobrepreço no Pregão Presencial n
.
46/2013" realizado com a mesma finalidade.

Embora em um breve trecho da peça defensiva na execução fiscal conste um erro material citando a licitação como "045/2013", toda a documentação processual atesta de forma inequívoca tratar-se do Pregão Presencial n
.
046/2013, consolidando a identidade dos fatos que geraram tanto a persecução cível pelo Ministério Público quanto a punição pecuniária pelo órgão de controle externo.

O sistema constitucional consagra a independência das instâncias administrativa, civil e penal. O Tribunal de Contas do Estado, no exercício de sua competência outorgada pelo artigo 71, inciso VIII, da Constituição Federal, atua na esfera do controle externo da Administração Pública.

As decisões das Cortes de Contas que resultem imputação de débito ou multa possuem, por força de norma constitucional (art. 71, § 3o, da CF), eficácia de título executivo extrajudicial.

A responsabilização por ato de improbidade administrativa, processada na via judicial, possui natureza jurídico-sancionatória cível, exigindo dolo específico para sua configuração, conforme a atual redação da Lei n. 8.429/1992.

Em contrapartida, a sanção administrativa aplicada pelo Tribunal de Contas pune a inobservância das normas de regência da gestão pública e licitações.

A
lei estabelece a independência entre a apuração na Corte de Contas e a jurisdição cível de improbidade
. A
CDA em execução funda-se em decisão autônoma e definitiva do TCE/MT
.

A propósito:

A exceção de
pré
-executividade tem cabimento restrito, apenas quando se tratar de vício manifesto, cognoscível de plano e sem necessidade de dilação probatória, o que não se verifica nos autos
.
O STF, no Tema 1.199, fixou tese no sentido de que a Lei no 14.230/2021 não se aplica retroativamente a sentenças condenatórias transitadas em julgado, em respeito à coisa julgada (CF/1988, art. 5o, XXXVI).

O título judicial, formado validamente e com trânsito em julgado, conserva sua força executiva, nos termos do art. 515, I, do CPC, sendo imune à revisão sob alegações que demandariam reexame do mérito da condenação.

O art. 803, I, do CPC, não se aplica a título judicial e, ainda que analogicamente considerado, não há vício de liquidez, certeza ou exigibilidade em título que expressamente determina a obrigação de ressarcimento com valor líquido e atualizado.

A sentença condenatória reconheceu a existência de
dano
ao erário em sede judicial, e eventual pagamento por Gestor Sucessor, de condenação administrativa de ressarcimento ao erário aplicada pelo TCE, por si só, a obrigação judicial do condenado.

A coexistência de imputações de ressarcimento na via administrativa e judicial não configura bis in idem, sendo que a jurisprudência pátria admite a formação de títulos
autônomos decorrentes de instâncias distintas.

(TJ-MT -
Agravo Regimental Cível
: 10311251520258110000, Relator:
Helena Maria Bezerra Ramos
, Data de Julgamento: 19/12/2025, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 19/12/2025)

Além disso, a
pendência de ação de improbidade não retira a liquidez, a certeza ou a exigibilidade do título executivo não tributário. Inexiste, nesse contexto, o risco de decisões contraditórias que justifique a suspensão do feito com lastro no artigo 313, V, "a", do
CPC
.

A decisão de origem, neste ponto, não merece reparos.

A parte agravante argumenta, de forma sucinta, a ocorrência de excesso de execução, aduzindo que o valor exequendo atualizado estaria divorciado do valor correspondente às Unidades Padrão Fiscal (
UPFs
).

No entanto, o artigo 525, § 4o (bem como o art. 917, § 3o), do Código de Processo Civil impõe um requisito estrito
de
quando o executado alegar excesso de execução, cumpre-lhe declarar de imediato o valor que entende correto, apresentando, obrigatoriamente, o demonstrativo discriminado e atualizado de seu cálculo.

A agravante limitou-se a indicar um valor baseado no mero produto matemático da UPF, sem demonstrar a exclusão ou incorreção de juros moratórios, correção monetária ou outros encargos legais que compõem o título.

A ausência de planilha analítica de cálculos inviabiliza o conhecimento desta tese em sede de exceção de
pré
-executividade
, conforme narrado pelo Juízo de origem:

O excesso de execução veio sem a demonstração do valor que entende devido, não devendo, então ser conhecido, nos termos do artigo 525, §2o, V, c/c §4o, e do artigo 914, III c/c §3o, todos do Código de Processo Civil.

A agravante limitou-se a contrapor o valor originário ao valor atual da UPF, omitindo-se de computar os consectários legais incidentes ao longo dos anos, como juros de mora e correção monetária.

A falta de planilha contábil detalhada impede o conhecimento do pedido na exceção de
pré
-executividade.

A parte recorrente impugn
ou
a constrição da motocicleta Honda Biz 125, invocando a proteção do artigo 833, inciso V, do Código de Processo Civil, que resguarda os bens móveis necessários ou úteis ao exercício da profissão.

Para tanto, colaciona declaração atestando a prestação de serviços de entrega.

A interpretação teleológica do referido dispositivo visa proteger o patrimônio que consubstancia o meio primordial e indispensável para a subsistência do devedor.

Os fatos comprovados nos autos, contudo, apontam em direção diversa. A própria declaração de prestação de serviços fornecida pela contratante afirma textualmente que as entregas ocorrem "em média, uma a duas vezes por semana".

Essa constatação fática desnatura a alegação de imprescindibilidade. A proteção legal não se presta a blindar qualquer ativo utilizado esporadicamente para aferição de renda acessória, mas sim o instrumento essencial ao ofício constante do devedor.

Ademais, o Auto de Penhora e Avaliação relata que o bem se encontra em "estado regular de conservação geral", necessitando de "manutenção preventiva, especialmente nos pneus e componentes plásticos".

A utilização reduzida do bem, aliada à ausência de provas de que esta constitui a única e exclusiva fonte de subsistência, afasta a proteção legal. A penhora deve ser mantida para garantir a efetividade da execução fiscal
.

Por fim, a
vançando à constrição dos ativos financeiros, a agravante pleiteia o desbloqueio da quantia de R$ 5.309,41, sustentando configurar reserva de emergência inferior a 40
salários mínimos
, escudando-se no artigo 833, inciso X, do diploma processual.

É cediço que o Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento dilatando a proteção da poupança para abranger contas-correntes e fundos de investimento, até o limite de 40
salários mínimos
, visando assegurar o mínimo existencial.

No entanto, essa presunção de impenhorabilidade é relativa e comporta distinção face às peculiaridades do caso concreto.

Conforme documentado nos autos, os extratos colacionados revelam que o montante constrito estava alocado na corretora XP Investimentos, em modalidades financeiras específicas como "Debêntures Incentivadas" e "Trend
Investback
".

A interpretação sistemática do instituto da impenhorabilidade demonstra que a lei visa proteger a reserva imediata de subsistência familiar, e não blindar o capital destinado à especulação e ao investimento de mercado.

O
intuito
do devedor que aloca recursos em debêntures evidencia a existência de superávit financeiro em relação às suas necessidades básicas prementes.

O
entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que essa impenhorabilidadeincide apenas sobre valores depositados em caderneta de poupança, e para outras modalidades, exige-se a comprovação de que os valores têm natureza alimentar e são indispensáveis à sua subsistência e de sua família.

Isso porque a proteção da impenhorabilidade recai sobre quantias destinadas a assegurar as necessidades essenciais do devedor e de sua família, utilizadas de forma contínua para sua subsistência.

Valores que não cumprem essa finalidade e permanecem acumulados deixam de ostentar caráter alimentar, passando a compor o
patrimônio disponível do devedor e, portanto, podem ser alcançados pela constrição judicial. Veja-se:

Decisão agravada reconsiderada, uma vez que ficou demonstrado que houve a impugnação específica dos fundamentos da decisão de inadmissibilidade do recursoespecial.2. A Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça firmou o entendimento de que, nos termos do art. 833, X, do CPC/2015, a garantia de impenhorabilidade do montante de até 40
salários mínimos
é aplicável de forma automática exclusivamente aos depósitos em caderneta de poupança; e, eventualmente, aos valores mantidos em conta corrente ou em qualquer outra aplicação financeira. Nessa última hipótese, desde que comprovado, pela parte atingida, que o montante objeto da constrição constitui reserva de patrimôniodestinada a assegurar o mínimo existencial(
REsps
1 .677.144/RS e 1.660.671/RS, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, Corte Especial, julgados em 21/2/2024,
DJe
de 23/5/2024). 3. No caso, o Tribunal de origem decidiu que, "para além da ausência de prova no tocante à origem da verba constrita, não há que se falar em impenhorabilidade dos valores bloqueados, quer porque recaíram em montante que excedia a 40 salários mínimos, quer porque não há prova e sequer alegação de que os valores antes movimentados foram utilizados para sua subsistência ou se sua família, quer ainda porque mesmo com o bloqueio, permaneceu saldo positivo de mais de
R$14.000,00, suficiente à subsistência do devedor, ausente comprovação e, novamente, sequer alegação, de que necessita de importância superior a esta para sua manutenção digna" . Incidência da Súmula 7 do STJ. 4. Agravo interno provido para conhecer do agravo e negar provimento ao recurso especial”.(STJ -
AgInt
no
AREsp
2729826/RS 2024/0319557-9, Relator Ministro RaulAraújo,j.14.4.2025, T4)
.

No mesmo sentido é o entendimento desteTribunal de Justiça:

O art. 833, X, do CPC prevê a impenhorabilidade de valores depositados em caderneta de poupança até o limite de 40 salários-mínimos, mas exige, para sua aplicação, comprovação de que a quantia penhorada possui a natureza protegida.
A
jurisprudência exige prova documental inequívoca da origem impenhorável dos valores para afastar a penhora, não se tratando de presunção legal absoluta.

No caso, a agravante não apresentou nenhum documento comprobatório, como extratos bancários ou comprovantes de depósito em caderneta de poupança, que demonstre a natureza da quantia bloqueada.
A
ausência de elementos probatórios impede o reconhecimento da impenhorabilidade e impõe a manutenção da constrição judicial.

(TJ-MT -
Agravo de Instrumento: 10348406520258110000, Relator: Marcio Vidal
, Data de Julgamento: 31/10/2025, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo)

No caso dos autos, o recorrente não comprovou que a conta bancária
p
ossuinatureza de poupança
. Os
extratos anexados relativos aos meses de dezembro de 2025, janeiro e fevereiro de 2026 comprova a existência de sucessivas e consistentes transferências via PIX de titularidade da agravante para terceiro, além de pagamentos de empréstimos consignados.

Esse cenário afasta a tese de que os recursos são intocáveis e destinados estritamente ao suprimento alimentar da devedora.

N
ão houve demonstração, tampouco alegação, de que seria necessária quantia superior à já liberada para assegurar a manutenção digna do agravante e de sua família.

Registro que a interpretação da regra da impenhorabilidade, prevista no art. 833 do CPC, deve ser realizada em consonância com os princípios constitucionais da dignidade da pessoa humana e da efetividadeda tutela jurisdicional, de forma a harmonizar os direitos do credor e do devedor.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO

ao agravo de instrumento
.

Fica assegurada, tão somente, a concessão dos benefícios da Justiça Gratuita em favor da agravante para o processamento deste recurso.

É como o voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/04/2026